Tribunal: TCU
Processo: 003.794/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-gestor do Ministério do Turismo em razão de multa aplicada e por ex-dirigente de entidade privada contra decisão que condenou em débito em razão da não execução de objeto conveniado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelos Srs. Darby Valente, então presidente da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba-SEB, e Edimar Gomes da Silva, ex-diretor do Departamento e Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo do MTur, contra o Acórdão 2395/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Darby Valente para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edimar Gomes da Silva para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e reduzir a multa a ele aplicada, bem assim à Sra. Kerima Silva Carvalho, por meio do subitem 9.8 do Acórdão 2395/2017-TCU-Primeira Câmara para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 9.3 dar ciência esta deliberação aos recorrentes.